Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de requerimento de antecipação de tutela recursal, apresentado juntamente com as razões de apelação. Na origem a autora/apelante postulou a limitação dos descontos contraídos perante o Banco de Brasília, ao argumento de que a soma das parcelas debitadas em folha de pagamento e em conta-corrente ultrapassa o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, comprometendo, dessa forma, sua capacidade de subsistência. Indeferido o pedido liminar pelo d. Juízo de origem, esta Relatoria, ao apreciar o Agravo 0711141-42.2019.8.07.0000, concedeu a tutela de urgência. Porém a r. sentença foi proferida antes da apreciação do Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Nessa oportunidade, a Autora/Apelante alega que a Ré/Apelada retornou a debitar valores em sua conta-corrente, razão pela qual postula nova tutela de urgência, nos termos já apresentados. É a suma dos fatos. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, §3o, inciso II, aprecio o pedido de antecipação de tutela recursal. Como se sabe, os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que assim prescreve: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, na linha da decisão proferida no AI 0711141-42.2019.8.07.0000 (id 13527702 - Pág. 2/3), entendo presentes os requisitos elencados. Na ocasião, anotei que: No caso, a Decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o limite de desconto tem aplicabilidade restrita aos pagamentos feitos de forma consignada em folha, não alcançado os empréstimos pessoais com previsão de pagamento mediante débito automático. Não obstante o r. posicionamento monocrático, considero sob um primeiro e provisório exame que estão os presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a concessão da medida pleiteada.. Não se olvida que em recente Decisão, o C. STJ cancelou a Súmula 603, que vedava ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que houvesse cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento. Não significa, contudo, que agora os bancos estejam autorizados à retenção do salário do correntista, em qualquer extensão, para pagamento da dívida. Assim, embora inexista norma legal que vede ou limite os descontos realizados em conta corrente do devedor para pagamento das parcelas de empréstimo que espontaneamente celebrou com a instituição bancária, o Judiciário tem interferido nesses contratos, quando se verifica que a conta-corrente é utilizada para depósito do salário. Nesse contexto, em relação aos pagamentos em conta-corrente, tem-se aplicado como parâmetro razoável o mesmo percentual de 30% (trinta por cento) que é previsto para consignação em folha de pagamento. Ocorre que os elementos que constam à pag. 2 do ID 9356746 e pag. 3 do ID 9356746 demonstram que a soma das parcelas debitadas em folha de pagamento e em conta corrente ultrapassa 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida da Agravante. Permitir a continuidade da situação apresentada, indica, pelo menos em principio, comprometimento demasiado da capacidade financeira da Recorrente, ensejando risco de dano à sua subsistência. Nesse contexto, a fim de garantir a observância do principio da dignidade da pessoa humana, e não para legitimar a inadimplência, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para limitar os descontos dos empréstimos contratados pela Agravante junto ao Banco-agravado ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios. Mais uma vez, voltando a analisar os autos, ainda que ponderando os argumentos da instituição financeira, não constato razão para alteração do entendimento já firmado. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino a intimação do BRB BANCO DE BRASILIA SA, para que proceda a limitação dos descontos dos empréstimos contratados pela Autora/Apelante perante a instituição financeira ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios. Intimem-se. Preclusa as vias impugnativas retornem os autos para a apreciação da apelação. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator